Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718237-43.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Não se conhece do recurso por ausência de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento no efeito suspensivo, diante do que dispõe o art. 567 do CPP. II - “A representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorreu na hipótese dos autos.” (AgRg no REsp 1915868/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021). III - Não há que se falar em decadência quando a vítima comparece na Delegacia e posteriormente no IML, registrando os fatos e expressamente se manifestando pela persecução penal. IV - A consunção exige para que seja aplicada, a comprovação de que o crime menos grave não passou de meio necessário ou preparatório para a consumação do delito mais grave. V - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 103 do Código Penal, e 39 e 158, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a decadência do direito de ação. Afirma que não obstante o relato da vítima perante a autoridade policial acerca da dinâmica dos fatos, bem como da realização do exame de corpo de delito, tais condutas não constituem manifestação inequívoca do interesse em prosseguir com a ação penal; b) artigos 563 do CPP, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, asseverando sua absolvição ante a nulidade absoluta da entrada em seu domicílio, porquanto perpetuada de forma ilegal e em desacordo com a norma constitucional, devendo ser declaradas ilícitas todas as provas obtidas em decorrência desta diligência; c) artigos 564, inciso IV, do CPP, e 89 da Lei dos Juizados Especiais, alegando que faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 103 do Código Penal, e 39 e 158, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] Assim, considerando que não se exige formalidade para a representação, o comparecimento da vítima na Delegacia, onde registrou os fatos, bem como ao IML, para comprovar as narrativas, é suficiente para a persecução penal. Cumpre destacar, ainda, que o prazo decadencial disposto nos artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal se refere à representação por parte da vítima, não ao prazo do Parquet para o oferecimento da denúncia. Desse modo, não há que se falar na hipótese de extinção da punibilidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de decadência [...] É possível concluir sem dúvida alguma, que a ré primeiro proferiu as palavras injuriosas para a vítima e posteriormente, após Arlênio explicar e comprovar o motivo de sua presença, ela passou a agredi-lo destemperadamente, de forma que inclusive chamou a atenção do motorista e de vizinhos” (ID. 57258597). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte que não exige formalidade especial para a representação, sendo suficiente o registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 191.790/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 563 e 564, inciso IV, ambos do CPP, e 89 da Lei dos Juizados Especiais, não cabe subir o apelo especial, porquanto tais dispositivos legais e teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, também não merece prosseguir o inconformismo, porquanto “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016